Tribunal: TJES
Processo: 5005172-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
5172
-6
7
.2022.8.08.0000

PACTE:

MAICON JACKSON ONHAS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

DE USO RESTRITO E PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL
-

ART.
16 §1°, IV,
DA LEI
10.826/03
E NO ARTIGO
28
DA
Lei 11.343/06
-
ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
,
a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

2.
As condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

3. Diante das peculiaridades do caso em testilha, entende-se ser incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.

4. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005172-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
5172
-6
7
.2022.8.08.0000

PACTE:

MAICON JACKSON ONHAS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MAICON JACKSON ONHAS
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
Única
de
Vargem Alta/
ES
, que em razão da suposta prática do crime previsto n
o
artigo 16 §1°, IV, da Lei 10.826/03 e no artigo 28 da Lei 11.343/06, na Localidade de Castelinho, VARGEM ALTA/ES, em audiência de custódia, homolog
ou
e convert
eu
em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública
.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a imposição da prisão preventiva ao paciente, afirmando
que o acusado possui condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa e trabalho lícito), além da desproporcionalidade da medida posto que
em caso de condenação, existe a possibilidade de ser aplicado a pena mínima, ou seja, de 03 anos
.

Portanto, caso venha a ser condenado, teria até mesmo a possibilidade que a pena corporal viesse a ser substituída pelas restritivas de direitos, conforme previsto no artigo 44, do Código Penal.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente,
sendo expedido Alvará de Soltura, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Decisão Id 2778418, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3084789, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.
Peço dia pra julgamento.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

R
elator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
5172
-6
7
.2022.8.08.0000

PACTE:

MAICON JACKSON ONHAS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MAICON JACKSON ONHAS
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
Única
de
Vargem Alta/
ES
, que em razão da suposta prática do crime previsto n
o
artigo 16 §1°, IV, da Lei 10.826/03 e no artigo 28 da Lei 11.343/06, na Localidade de Castelinho, VARGEM ALTA/ES, em audiência de custódia, homolog
ou
e convert
eu
em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública
.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a imposição da prisão preventiva ao paciente, afirmando
que o acusado possui condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa e trabalho lícito), além da desproporcionalidade da medida posto que
em caso de condenação, existe a possibilidade de ser aplicado a pena mínima, ou seja, de 03 anos
.

Portanto, caso venha a ser condenado, teria até mesmo a possibilidade que a pena corporal viesse a ser substituída pelas restritivas de direitos, conforme previsto no artigo 44, do Código Penal.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente,
sendo expedido Alvará de Soltura, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Decisão Id 2778418, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3084789, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

De acordo com o que consta nos auto
s de inquérito policial – Autos de IP nº 43/2022 – no dia 26 de abril de 2022, na localidade de Castelinho, Vargem Alta/ES, MAICON JACKSON foi flagrado possuindo, em sua própria residência, munições e arma de fogo com sinal de identificação raspado; assim como, na mesma ocasião, foi flagrado guardando drogas, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com norma legal ou regulamentar.

Nessa senda, o Ministério Público apresentou denúncia em face do mesmo, pelas práticas previstas no art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03 e no art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, pela prática de
porte de arma de fogo,
art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03 e no art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

E isso porque,
o insigne Magistrado que presidiu a Audiência de Custódia detectou a existência das materialidades dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e de porte de drogas para uso pessoal, de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade do encarceramento a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, proferindo r. decisão em data de 27 de abril de 2.022 devidamente fundamentada em elementos fático
s
concretos, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federa
l.

Ressalto, ainda, ser
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus”
(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista o
risco de reiteração delitiva e
o perigo na manutenção da liberdade do acusado
.

Nos termos da referida decisão,
que reviu a segregação cautelar do acusado
:

“
[...]
2.
A conduta supostamente praticada pelo acusado
MAICON JACKSON ONHAS
se amolda ao tipo descrito no artigo 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03 e no art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

3. A lei processual penal é clara ao indicar que a prisão preventiva poderá ser decretada e/ou mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime -, trouxe importante inovação, introduzindo, além da: (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

5. No vertente caso, a prisão cautelar dos acusado Maicon apresenta-se necessária para a garantia da ordem pública, como forma de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, dada a necessidade de preservação da segurança e da tranquilidade, além da sociedade com a prática de tais crimes que causam medo e insegurança na sociedade.

6. Há nos autos, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme demonstrado no boletim de ocorrência n° 47629931, autos de apreensão, depoimentos das testemunhas e demais provas carreadas nos autos.

7. Destaco, por oportuno, que o acusado Maicon
possui condenação e outros processos em trâmite em seu desfavor, inclusive, medida protetiva no contexto doméstico
, o que demonstra seu
envolvimento reiterado com práticas criminosas
, indicando que faz do crime seu meio habitual de vida, assim sua liberdade, pelo menos no atual momento, importa intranquilidade social pelo risco concreto de que venham a se envolverem em novos delitos, relacionados ou não ao episódio em tela.

8. Por fim, é de sabença deste Magistrado a situação vivenciada pela nossa sociedade, que se encontra enclausurada para evitar a propagação da doença do COVID-19. Entretanto, concessões de revogação de prisão preventiva não pode ser deferida de formas infundadas, apenas ligadas aos motivos da pandemia.

9. É preciso constar nos autos motivos relevantes que se sobreponham à presença dos requisitos da prisão preventiva, tais como a inclusão do réu no grupo de risco da doença ou a existência de recomendação dos órgãos de saúde para a evacuação do sistema prisional, o que
não há, demonstração destes fatos nos autos
.

10. Assim,
mantenho a prisão preventiva do acusado MAICON JACKSON ONHAS
, pelos fundamentos acima expostos.

[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no meu entender, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

Nesse contexto,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

No mais,
embora
sustente a existência de condições pessoais favoráveis,
o paciente, ao menos neste juízo inicial,
não comprovou tais alegações, de modo que
inexistem
nos autos
elementos suficientes que permitam a concessão da liminar, já que a prisão preventiva encontra-se fundamentada, de forma concreta, na necessidade de garantia da ordem pública e
no perigo do estado de liberdade do acusado.

Com efeito,
é firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Nessa toada, é necessário destacar que o paciente é reincidente, visto que possui condenação nos autos da Ação Penal de n.º 0000246- 47.2019.8.08.0061, com trânsito em julgado no dia 07 de janeiro de 2.022. Também, existem outros processos em trâmite em seu desfavor, inclusive, medida protetiva no contexto doméstico.

Por fim, diante das peculiaridades do caso em testilha, entendo ser incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.

Ante o exposto,

CONHEÇO da impetração e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
5172
-6
7
.2022.8.08.0000

PACTE:

MAICON JACKSON ONHAS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

DE USO RESTRITO E PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL
-

ART.
16 §1°, IV,
DA LEI
10.826/03
E NO ARTIGO
28
DA
Lei 11.343/06
-
ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
,
a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

2.
As condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

3. Diante das peculiaridades do caso em testilha, entende-se ser incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.

4. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 05 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.